Tribunal: TJSP
Processo: 1048735-75.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

JUROS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

JUROS REMUNERATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE JUROS EM PATAMARES EXCESSIVOS - INDEVIDA REDUÇÃO DOS JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO, OU MESMO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS – ADEQUADA EXIGÊNCIA DE JUROS NO PATAMAR FIXADO, EXATAMENTE COMO CONTRATADOS LIVREMENTE ENTRE AS PARTES – CUSTO EFETIVO TOTAL QUE NÃO REFLETE APENAS OS JUROS REMUNERATÓRIOS, MAS TODOS OS ENCARGOS CONTRATUAIS DA RELAÇÃO DESENVOLVIDA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE CADASTRO - EXIGÊNCIA QUE SE MOSTRA DEVIDA – ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO PELO C. STJ, NOS MOLDES EM QUE DEFINIDOS PELO ART.543-"C", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM VIGOR, O QUE SE DEU POR FORÇA DE RECURSO ESPECIAL No 1.251.331/RS – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COBRANÇAS QUE SE MOSTRAM DEVIDAS, DESDE QUE COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COBRADOS, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE RESULTARAM DEMONSTRADAS NOS AUTOS – IMPORTÂNCIAS COBRADAS QUE NÃO SE MOSTRARAM EXCESSIVAS – RECURSO NÃO PROVIDO NESSE TOCANTE.

"SEGURO PRESTAMISTA" – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA EFETIVA POSSIBILIDADE DE ESCOLHA POR PARTE DO CONTRANTE, SEJA DE CONTRATAR SEM COBERTURA SECURITÁRIA, SEJA DE OPTAR PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR OUTRAS OPERADORAS DE SEGURO EXISTENTES E EM ATUAÇÃO NO MERCADO – VENDA CASADA CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No 1.639.259-SP (TEMA 972) – NECESSÁRIA REFORMA DA R. SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

TARIFA DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL – VEDAÇÃO DE SUA COBRANÇA, PORQUE APLICADA SEM QUALQUER RELAÇÃO COM O FINANCIAMENTO CONCEDIDO – PRÁTICA QUE CONFIGURA VENDA CASADA - ABUSO CONFIGURADO - PRECEDENTES NESSE SENTIDO – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

"SEGURO GARANTIA MECÂNICA" - CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTADO AOS AUTOS QUE SEQUER PREVÊ SUA CONTRATAÇÃO - DISCUSSÃO APRESENTADA PELO INCONFORMADO QUE SE MOSTRA, PORTANTO, INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

IOF – EXPURGO DO IMPOSTO APLICADA AS TARIFAS DE "SEGURO PRESTAMISTA", E DE "CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL" QUE IMPLICAM EM RECÁLCULO DO TRIBUTO – RECURSO PROVIDO.